Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS REQUERIDO: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS D E S P A C H O Intime-se a parte exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se sobre a impugnação apresentada no ID 65777751. Brasília, 4 de novembro de 2024 18:24:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador